Tribunal: TJBA
Processo: 8000487-08.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8000487-08.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: HUGO TEIXEIRA RODRIGUES e outros (2) Advogado(s): AUREO ESTEFANI DIAS DE OLIVEIRA, LUCIANO SENA DOS ANJOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DA ESTIVA - BA. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO IDENTIFICADO. INEFICÁCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por Luciano Sena dos Anjos (OAB/BA 85.024) e Áureo Estefano Dias de Oliveira (OAB/BA 62.322), em favor de Hugo Teixeira Rodrigues, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barra da Estiva/BA, com o objetivo de revogar a prisão preventiva do paciente, permitindo-lhe aguardar o julgamento em liberdade. Consta na denúncia que: “(...) no dia 27 de maio de 2025, por volta das 18h30min, na Rua Micheline Pires, bairro Centro, no município de Barra da Estiva/BA, o denunciado em epígrafe, agindo com animus necandi, desferiu um golpe de faca contra seu irmão Vanderson Teixeira Rodrigues, que veio a óbito ainda no local, em razão da grave lesão sofrida. Nesse contexto, após a prática criminosa, o denunciado empreendeu fuga do local do fato em uma motocicleta Honda CG Fan 125, placa OKO8734, coloração preta, de propriedade do seu genitor, na companhia da sua esposa, denominada Naikele. Em sede policial, o genitor da vítima, Sr. Perminio Rodrigues Filhos relatou que presenciou o seu filho Hugo, ora denunciado, ferindo fatalmente o irmão, por meio do uso de uma faca, de serra, cor amarela, quando este estava sentado no sofá, sem oferecer qualquer risco ao denunciado, conforme Termo de Depoimento juntado às fls. 25. Por conseguinte, o denunciado, em sede policial, confessou a prática criminosa, afirmando, contudo, ter atingido o irmão com um golpe de faca, na região do peito, somente após ter conseguido tomar a referida arma do mesmo.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais que justifiquem a manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) analisar se há excesso de prazo na tramitação da ação penal, capaz de caracterizar constrangimento ilegal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada com base na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime, praticado com extrema violência e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. 4. O periculum libertatis está presente diante da periculosidade social do agente, evidenciada pelo modus operandi do crime, ataque súbito com objeto perfurocortante, justificando a segregação cautelar como medida para evitar a reiteração delitiva. 5. A existência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva (fumus comissi delicti) foi demonstrada por elementos colhidos no inquérito policial e durante a instrução processual, reforçando a adequação da medida extrema. 6. A alegação de excesso de prazo não se sustenta, tendo em vista que o processo tramita de forma regular, com o encerramento da instrução e proferimento de Decisão de Pronúncia em janeiro de 2026, sem indícios de desídia do juízo processante. 7. O rito do Tribunal do Júri, aplicável aos crimes dolosos contra a vida, possui complexidade que justifica maior tempo de tramitação, não havendo constrangimento ilegal na custódia processual do paciente. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta e a periculosidade do agente, especialmente em crimes dolosos contra a vida.” “A configuração de excesso de prazo na formação da culpa exige atraso injustificado na tramitação do processo, o que não ocorre quando há complexidade da causa e atuação diligente do juízo.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, e 319; CP, art. 121, c/c art. 29. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8000487-08.2026.8.05.0000, em que figuram como impetrantes Luciano Sena dos Anjos (OAB/BA 85.024) e Áureo Estefano Dias de Oliveira (OAB/BA 62.322) e como paciente Hugo Teixeira Rodrigues, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barra da Estiva/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Desa. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 14.4